Tribunal: TJMT
Processo: 1006127-51.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006127-51.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE - CPF: 047.138.901-38 (RECORRENTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BRUNNA KAROLINE GONCALVES DE MEIRA PONS - CPF: 017.572.941-71 (ASSISTENTE), ELISANGELA MARIA DOS SANTOS - CPF: 935.386.771-15 (ASSISTENTE), ANDRE FELIPE GONCALVES DE MEIRA - CPF: 013.628.741-75 (ASSISTENTE), LUCRECIA GRAMULHA MOREIRA - CPF: 326.169.531-53 (ASSISTENTE), LEONARDO BRUNO GONCALVES DE MEIRA - CPF: 007.260.861-77 (VÍTIMA), RAFAEL OLIVEIRA SANTOS - CPF: 015.071.951-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, por duas tentativas de homicídio contra Rafael Oliveira Santos e Leonardo Bruno Gonçalves de Meira, em razão de suposta agressão com golpes de canivete após desentendimento em casa de shows. A defesa requereu absolvição sumária por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal e a exclusão da qualificadora de motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição sumária por insuficiência de prova de autoria; (
ii
) estabelecer se é possível a desclassificação do delito para lesão corporal por ausência de animus necandi; (
iii
) determinar se é viável a exclusão da qualificadora de motivo fútil nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da fungibilidade recursal autoriza o recebimento de apelação como recurso em sentido estrito quando tempestiva e ausente má-fé, sanando o erro de nomenclatura.

A fase de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se admitindo análise aprofundada do mérito para não invadir a competência do Tribunal do Júri.

A prova da materialidade está demonstrada por boletins de ocorrência e laudos de exame de corpo de delito, e os indícios de autoria se confirmam por depoimentos convergentes das vítimas e testemunhas, além de contradições relevantes nas declarações do acusado.

A desclassificação para lesão corporal demanda certeza inequívoca de ausência de animus necandi, o que não se verifica quando o agente desfere golpes de faca em regiões vitais, cabendo ao Júri a análise do elemento subjetivo.

As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes; no caso, o motivo fútil encontra respaldo no acervo probatório, que aponta desentendimento banal como causa do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recebimento de recurso como outro previsto em lei é admitido pelo princípio da fungibilidade, desde que tempestivo e ausente má-fé.

A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não comportando exame aprofundado do mérito.

A exclusão de qualificadora na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, § 2o, II, e art. 14, II; CPP,
arts
. 413, 414, 581, IV, 586, 593, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal n. 0006615-55.2018.8.11.0046, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, j. 23.06.2020; TJMT, N.U 1011145-41.2023.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 23.10.2024; TJMT, N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 05.05.2021; TJMT, N.U 0004341-12.2016.8.11.0007, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4a Câmara Criminal, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Renan Aparecido Ribeiro Andrade
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes, em razão da suposta prática de tentativas de homicídio contra
Rafael Oliveira Santos
e
Leonardo Bruno Gonçalves de Meira
(Id. 272436390).

Neste grau de jurisdição a Defesa interpôs
recurso de Apelação, pleiteando a sua absolvição sumária por insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade delitiva; subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, bem como a exclusão da qualificadora de motivo fútil, por ausência de elementos que a justifiquem.

Requer, ainda, a reavaliação da decisão de pronúncia, à luz do devido processo legal e da ampla defesa

(Id. 272436396).

As contrarrazões,
d.
Promotor de Justiça
suscitou,
preliminarmente
pelo
não conhecimento do recurso
por inadequação da via eleita, conforme previsão do art. 581, inciso IV, do CPP. No
mérito
, defendeu a manutenção da sentença de pronúncia, ressaltando a suficiência do conjunto probatório para a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 272436407).

Em sede de
Juízo de Retratação
, embora o recurso tenha sido denominado como apelação, o Magistrado
a quo
recebeu-o como Recurso em Sentido Estrito, com base no
princípio da fungibilidade recursal
, por se tratar de mero erro na nomenclatura, sem prejuízo às partes nem demonstração de má-fé e
manteve

a decisão
objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 272436408).

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 282314364):

“Recurso em Sentido Estrito – Denúncia por homicídio qualificado em sua modalidade tentada [art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal] – 1. Pretendida reforma “in
totum
”, a fim de absolver sumariamente o recorrente, nos termos do art. 414, do Código de processo Penal – Impossibilidade – Verifica-se que as provas colhidas durante a fase de instrução não deixam dúvidas quanto à responsabilidade do acusado, bem como a necessidade de pronunciá-lo, posto que presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, requisitos necessários para a sentença de pronúncia, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal – 2. Requestada desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal – a assertiva no sentido de que o recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de “...
factum

internum
, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.” [lição do mestre Hungria] – a ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do tribunal do júri – imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria,
impõese
a pronúncia – mero juízo de admissibilidade no qual vigora o princípio in dubio
pro

societate
– 3. Pedido de exclusão da qualificadora do inciso II, do §2o, do art. 121, do Código Repressivo – Insubsistência – qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório – Manutenção do 2 de 12 LG Élio Américo RESE 1006127-51.2021.8.11.0055 Procurador de Justiça decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que, no dia 07 de julho de 2013, na casa de shows
denominada "Pantaneiros", localizada na Comarca de Tangará da Serra/MT, o acusado
Renan Aparecido Ribeiro Andrade
, após desentendimento em razão de ciúmes
de sua namorada
, teria agredido com golpes de canivete
Rafael Oliveira Santos
e
Leonardo Bruno Gonçalves de Meira
.

Segundo apurado,
o recorrente teria se irritado ao ver a mulher que o acompanhava dançando com Rafael. Após breve discussão, aproximou-se das vítimas e, de forma repentina e violenta, desferiu golpes com arma branca contra Rafael, atingindo-o na região lombar. Em seguida, Leonardo tentou intervir, sendo também golpeado no abdômen e nas costas. Após os fatos, o acusado fugiu do local e permaneceu foragido até ser preso em 31 de agosto de 2013.

Conforme descrito na exordial acusatória, o
denunciado, com manifesta intencionalidade homicida (
animus necandi
), teria praticado os fatos mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas. A ofensiva não resultou em óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pela gravidade dos fatos e a materialidade demonstrada nos autos, o
Parquet
ofereceu denúncia pela prática de
duas tentativas de homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP).

A denúncia foi recebida em 02/07/2021
(Id. 272433879), com posterior apresentação de resposta à acusação em 10/09/2021 (Id. 272433888). Realizada audiência de instrução e julgamento em 30/07/2024 (Id. 272436381), foram ouvidas testemunhas de acusação, defesa, a vítima Leonardo Bruno e, ao final, procedeu-se ao interrogatório do acusado.

Nessa ocasião, Leonardo informou o falecimento de Rafael, fato confirmado por certidão juntada aos autos, com óbito registrado em 2020 (Id. 272436380).

Prolatada a sentença de pronúncia
(Id. 1272436390), a defesa interpôs recurso inicialmente denominado como apelação. O Ministério Público apresentou contrarrazões e suscitou,
preliminarmente
pelo
não conhecimento do recurso
por inadequação da via eleita, no entanto o recurso foi recebido como Recurso em Sentido Estrito, nos termos do
princípio da fungibilidade,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento.

I – DA PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A Ilustre 1a Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra pugna pelo não conhecimento da apelação recebida como recurso em sentido estrito, sob o argumento de aplicação do princípio da fungibilidade.

No caso, verifica-se que o recorrente foi intimado e, dentro do prazo previsto no art. 586 do Código de Processo Penal, interpôs o recurso, apresentando tempestivamente as razões (Id. 272436397). Não há indícios de má-fé, mas apenas equívoco na escolha da via recursal.

O erro na interposição pode ser sanado com fundamento no princípio da fungibilidade, que autoriza a substituição de uma medida processual por outra mais adequada, desde que observados o prazo legal e a boa-fé da parte. Nesse sentido, leciona
Guilherme Freire de Barros Teixeira
:

“O princípio da fungibilidade pode ser definido como a possibilidade de substituição de uma medida processual por outra, admitindo-se aquela erroneamente utilizada como se tivesse sido empregada uma outra mais adequada à situação concreta existente nos autos, sendo irrelevante eventual equívoco no manejo de medida inapropriada pela parte.” (
Direito Processual Civil – Institutos Fundamentais, ed. rev. e atual., 2009, p. 158).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica:

“Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, deve ser conhecido como recurso em sentido estrito o apelo em face da decisão de pronúncia, porquanto interposto no prazo legal e ausente a má-fé.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0006615-55.2018.8.11.0046, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 23/06/2020).

Acrescente-se que, tratando-se de decisão que não aprecia o mérito da pretensão acusatória, mas que encerra, de forma cautelar, a relação processual, admite-se a interposição de recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581 do CPP, ou mesmo de apelação criminal, quando não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo, consoante o art. 593, II, do CPP.

Diante da controvérsia quanto à classificação da decisão, mostra-se adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, desde que presentes os requisitos da tempestividade e da ausência de má-fé, como verificado na hipótese dos autos.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
, conhecendo-se do recurso como
recurso em sentido estrito
.

Passamos ao mérito.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri
existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e se encerra com a sentença de pronúncia; a segunda culmina com o trânsito em julgado da decisão proferida pelo juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, funciona como um filtro destinado a firmar um
mero juízo
de admissibilidade da acusação, mais robusto que aquele realizado para o recebimento da denúncia, porém menos rigoroso que o exigido para a condenação, cuja competência é exclusiva do Júri Popular.

Nessa fase, ao magistrado
compete apenas verificar a prova da materialidade e a existência de indícios
suficientes
de autoria, afastadas as hipóteses legais que excluam a competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

O art. 413 do Código de Processo Penal impõe limitação cognitiva ao juiz togado, vedando análise aprofundada das provas,
sob pena de usurpação da competência dos jurados.

No caso, a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada em elementos colhidos na fase investigativa e em juízo, revelando-se legítima a conclusão pela presença de indícios de autoria em desfavor da recorrente.

A
materialidade
encontra-se comprovada pelos seguintes elementos, Boletins de Ocorrência n.o 1854 e 2344 (Id. 272433874, p. 4/ 5 e 30); Laudos de Exame de Corpo de Delito n.o 811/2013 (Rafael - Id. 272433874, p. 9/12), 817/2013 (Leonardo - Id. 272433874, p. 17/20) e no 812/2013 (
Elisangela -
Id. 272433874, p. 22/25).

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório é composto pelos depoimentos judiciais das vítimas e testemunhas, bem como pelo reconhecimento do recorrente, todos indicando de forma convergente o acusado como responsável pelas agressões.

A jurisprudência desta
Corte corrobora tal entendimento:

"A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri."
(TJMT, N.U 1011145-41.2023.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 23/10/2024).

Tendo isso como norte, verifica-se que, na espécie, a existência material do referido delito ficou comprovada pelos documentos constantes dos autos, de cujos
conteúdos se extraem que a
s
vítima
s
sofr
eram
lesões de caráter cortante e contundente nas costelas e no abdômen, tendo sido encaminhada
s
para atendimento médico.

Além disso, os indícios de autoriadelitiva que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas produzidas durante a instrução processual.

Isso porque, quando foi ouvida em juízo, a vítima
,
Leonardo Bruno Gonçalves de Meira
afirmou que viu o acusado se aproximando de Rafael e, em seguida, sentiu-se atingido por objeto cortante
“não deu nem tempo do Rafael chegar perto da menina, o rapaz começou a aplicar golpes de faca, primeiro em mim e depois no Rafael, foi exatamente isso que aconteceu, eu acho que ele achou que eu ia defender o Rafael, por isso, ele primeiro esfaqueou a mim, ele me deu duas facadas, uma na costela e uma na barriga, bem no meio do estomago, eu me afastei, achei que ele tinha me dado soco, murro, só que ai eu senti minha barriga queimar e vi que era facada, agora o Rafael quantas facadas ele tomou eu não sei dizer”
(Id. 272436378).

As demais testemunhas indicaram que o acusado fugiu após os fatos, embora nenhuma tenha presenciado o ato executório de forma direta.

Embora
o recorrente sustente que os fatos se limitaram a uma discussão verbal, mencionando apenas um “empurra-empurra” e afirmando que “
não tive vias de fato com ele em hipótese alguma
”, o conjunto probatório colhido até o presente momento revela indícios suficientes de que ele desferiu golpes de faca contra as vítimas, ocasionando lesões que somente não foram mais graves porque
conseguiram
socorrer as
v
í
timas
.

A
vitima
Leonardo Bruno
, inclusive,
passou para procedimento cirúrgico.

Ressalte-se, ainda, a existência de relevante divergência entre as declarações prestadas pelo recorrente nas fases extrajudicial e judicial. Quando de sua prisão, afirmou que não se encontrava na cidade na data dos fatos, alegando estar há cerca de dois meses trabalhando na fazenda da Sra. Lucrécia
(ID 272433874 - Pág. 37)
. No entanto, em juízo, alterou sua versão e reconheceu que estava, sim, na cidade no momento do ocorrido, embora tenha negado a prática de qualquer agressão física contra as vítimas e a posse de arma branca. Tal contradição fragiliza a tese defensiva e compromete a credibilidade de
suas alegações, sinalizando, desde já, a necessidade de análise mais aprofundada da matéria pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

Assim, a tese de absolvição sumária por ausência de autoria não merece acolhimento. Os indícios colhidos, aliados à inexistência de prova inequívoca a sustentar a pretensão absolutória e à presença de elementos que indicam, ainda que em juízo preliminar, a materialidade e a autoria delitiva, afastam a possibilidade de absolvição sumária nesta fase processual. Impõe-se, portanto, a manutenção da decisão de pronúncia, a fim de que a causa seja submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

No que tange ao pedido de
desclassificação para lesão corporal
, verifica-se que a análise do
animus necandi
compete ao Tribunal do Júri, ainda que o recorrente tenha negado a intenção homicida, ele desferiu golpes com canivete contra as vítimas e
m
regiões vitais, de modo que não se pode afastar de plano a possibilidade de que tinha a intenção de matar ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte, motivo pelo qual, não se pode afirmar, induvidosamente, que ele, agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a tese desclassificatória sustentada na peça recursal.

Aliás, sobre a matéria em debate, esta é a doutrina de Guilherme de Souza
Nucci:

[...]O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto
a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].(InCódigo de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).Destacamos

E, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 5.5.2021 e publicado no DJE de 12.5.2021)Destacamos.

Portanto, n
ão havendo, a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

Em relação às qualificadoras, estas somente podem ser excluídas, nesta fase processual, quando inequivocamente dissociadas do acervo probatório.

No caso, a versão apresentada pela acusação demonstra a materialidade delitiva e aponta indícios de autoria, de modo que a análise da qualificadora deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

Nesse contexto, não há como afastar a qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2o, II, do Código Penal, uma vez que os autos revelam que o crime teria sido motivado por rejeição e discussão banal relacionada a
ciúmes
. Tais circunstâncias evidenciam a desproporção entre o motivo e a gravidade da conduta, caracterizando o motivo fútil.

“
1. A pronúncia deve ser mantida quando comprovada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP.

2.A exclusão de qualificadora só é admitida na fase de pronúncia quando
esta
se mostrar manifestamente improcedente.

3. O recurso que surpreende a vítima e impede reação caracteriza a qualificadora prevista no art. 121,
§ 2o, IV, do Código Penal”.

(N.U 0004341-12.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/
2025, Publicado
no DJE 22/04/2025)”.

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço a preliminar arguida
e no
mérito
nego
provimento
ao recurso interposto por
Renan Aparecido Ribeiro
Andrade
, mantendo
inalterado o decisum que o pronunciou, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Tangara Da Serra/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025